Tribunal: TJDFT
Processo: 0731248-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE. CIRURGIA DE GASTROPLASTIA. NEGATIVA. CARÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. MÉDICO ASSISTENTE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PROVA DOCUMENTAL. CIRURGIA ELETIVA. PERÍODO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cabe ao juiz, nos termos do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir as provas inúteis e/ou protelatórias. 1.1. No caso dos autos, a controvérsia reside em se averiguar se a autora cumpriu ou não o período de carência para cirurgia eletiva – gastroplastia – referente a doença pré-existente afirmada em declaração de saúde. 1.2. Nessa hipótese, a oitiva do médico assistente da autora seria inútil para o deslinde da controvérsia, uma vez que a prova da satisfação ou não da carência se dá por meio de prova documental. 1.3. Alegação de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A prova documental é no sentido de se cuidar de cirurgia eletiva referente a doença pré-existente e em relação à qual ainda não havia sido cumprido o prazo de carência, razão por que de rigor a manutenção da sentença pela qual julgada improcedente a pretensão.
3. Recurso conhecido e desprovido.